Tribunal: TJDFT
Processo: 0750309-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750309-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: H. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: HELEN DOS SANTOS AVELINO D E S P A C H O Intime-se o agravado para, querendo, na forma da decisão de Num. 67312795, oferecer resposta ao recurso. Em seguida, e em atenção à cota ministerial de Num. 67765460, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, voltem conclusos para exame do mérito. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r